Tribunal: TJMT
Processo: 1034761-02.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034761-02.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 63.728.562/0001-76 (AGRAVANTE), RAFAEL QUEVEDO ROSAS DE AVILA - CPF: 311.701.598-18 (ADVOGADO), DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO - CPF: 305.493.818-21 (ADVOGADO), JULLIANO PALAZZO - CPF: 294.293.818-81 (ADVOGADO), LUANA LABIUC VASCONCELOS ITAGYBA - CPF: 318.298.358-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALEX ALMEIDA MAIA - CPF: 149.754.738-52 (ADVOGADO), SERGIO LUIS FALCOCHIO - CPF: 220.443.308-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DEMORA NA TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DISPENSA DE PROVA TÉCNICA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. MOTIVAÇÃO DA MULTA. ART. 57 DO CDC. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação anulatória de ato administrativo, mantendo multa aplicada pelo PROCON/MT à fornecedora por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, decorrente de vícios em veículo automotor não sanados adequadamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade por ausência de fundamento em precedentes qualificados; (ii) saber se a paralisação do processo administrativo por período prolongado acarreta nulidade do procedimento; e (iii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova técnica e ausência de motivação adequada quanto ao valor da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, sendo admissível quando a matéria estiver alinhada à jurisprudência consolidada do Tribunal, não havendo afronta ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de revisão pelo agravo interno.

A demora na tramitação do processo administrativo não enseja nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, o que não restou comprovado, incidindo o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo.

A não realização de prova técnica não configura cerceamento de defesa, pois a autoridade administrativa, no exercício de discricionariedade técnica, considerou suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de sua convicção, não cabendo ao Judiciário substituir tal juízo.

A multa aplicada observou os critérios do art. 57 do CDC, sendo desnecessária a minuciosa explicitação de todos os parâmetros utilizados, desde que o valor fixado se mantenha dentro dos limites legais e esteja fundado em elementos mínimos de aferição da gravidade da conduta e da condição econômica do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência consolidada do Tribunal, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 2. A demora na tramitação do processo administrativo não enseja nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto à defesa. 3. A dispensa de prova técnica, quando fundada na suficiência do conjunto probatório, insere-se na discricionariedade administrativa e não configura cerceamento de defesa. 4. A fixação de multa administrativa é válida quando observados os critérios legais do art. 57 do CDC, ainda que não haja detalhamento exaustivo dos parâmetros adotados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, e 1.011, I; CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c tutela de urgência antecipatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia tem origem em procedimento administrativo consumerista sancionador (FA nº 51.001.001.15-0033990) instaurado pelo PROCON/MT, decorrente de reclamação formulada pelo consumidor Cosme José de Souza, que adquiriu veículo KIA Picanto 2011/2012 junto à loja MARAZUL em 28/09/2011, pelo valor de R$ 42.550,00. Segundo o consumidor, o veículo apresentou vícios de qualidade e foi encaminhado à assistência técnica autorizada em diversas ocasiões, sem que os problemas fossem solucionados adequadamente.

Ao final do procedimento administrativo, foi aplicada à KIA MOTORS DO BRASIL LTDA multa no valor de R$ 40.660,17, por suposta violação às normas de proteção e defesa do consumidor. Irresignada, a empresa ajuizou a presente ação anulatória, alegando três ilegalidades no procedimento: inexistência de motivação para a paralisação do procedimento por quase quatro anos (entre 20/05/2016 e 05/02/2020); cerceamento de defesa pela não realização de prova técnica; e ausência de motivação adequada quanto ao quantum da multa aplicada.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Interposto recurso de apelação, o Desembargador Relator decidiu monocraticamente pela manutenção integral da sentença, negando provimento ao apelo.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão monocrática foi proferida fora das hipóteses legais autorizativas previstas no art. 932, IV, c/c art. 1.011, I, do CPC, violando o princípio da colegialidade. Argumenta que não houve menção a súmula dos Tribunais Superiores, acórdão em recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas que justificasse o julgamento monocrático.

Requer a reforma da decisão para dar provimento a apelação (Id. 348077389).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da decisão monocrática e a regularidade do procedimento administrativo que resultou na aplicação da multa (Id. 351633865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela agravante quanto à alegada nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade.

O art. 932, IV, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Por sua vez, o art. 1.011, I, do mesmo diploma legal determina que o relator decidirá monocraticamente o recurso de apelação apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V.

Analisando detidamente a decisão monocrática impugnada, verifica-se que o Desembargador Relator fundamentou adequadamente sua decisão, abordando cada uma das alegações recursais apresentadas pela apelante. Embora não tenha feito referência expressa a súmula ou precedente específico que autorizasse o julgamento monocrático, a decisão encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal sobre a matéria.

Com efeito, a questão relativa à validade de procedimentos administrativos do PROCON/MT, especialmente no que tange aos aspectos aqui discutidos - paralisação temporária do procedimento, necessidade de prova técnica e motivação da multa aplicada - possui entendimento pacificado nesta Corte, conforme demonstrado pelos precedentes citados na própria decisão agravada.

O julgamento monocrático de recursos que versam sobre matéria com jurisprudência consolidada encontra amparo no princípio da eficiência processual e na necessidade de dar celeridade à prestação jurisdicional, especialmente quando não há controvérsia relevante sobre os fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso.

Ademais, o princípio da colegialidade não resta violado, uma vez que a parte tem à sua disposição o agravo interno, exatamente como ora exercitado, garantindo-se assim o reexame da matéria pelo órgão colegiado competente.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do agravo interno, que se confunde com o próprio mérito do recurso de apelação.

Quanto à alegada paralisação injustificada do procedimento administrativo, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a mera demora na tramitação do processo administrativo, por si só, não configura nulidade capaz de invalidar todo o procedimento, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa. No caso em análise, após a retomada do procedimento, foi oportunizado à agravante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tendo ela apresentado suas manifestações e exercido regularmente seu direito de recurso administrativo.

O princípio "pas de nullité sans grief" é aplicável à espécie, não se declarando nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo. A agravante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente da paralisação temporária do feito, limitando-se a alegações genéricas sobre a impossibilidade de participação em programa de recuperação de créditos.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova técnica, o entendimento consolidado é de que o controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade e regularidade formal do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para substituir os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A autoridade administrativa, no exercício de sua competência discricionária técnica, entendeu que não havia complexidade nos fatos a ponto de ser imprescindível a realização de perícia técnica, considerando suficientes as ordens de serviço juntadas aos autos para comprovar os vícios de qualidade do veículo. Tal entendimento insere-se no âmbito da discricionariedade técnica da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-lo por outro que entenda mais adequado.

Por fim, quanto à alegada ausência de motivação adequada do quantum da multa aplicada, verifica-se que a sanção foi imposta em conformidade com o art. 57 do CDC, que estabelece que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A autoridade administrativa considerou a não apresentação pela agravante do Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE), procedendo à estimativa da condição econômica do fornecedor. Embora a decisão administrativa não tenha detalhado minuciosamente todos os critérios utilizados, tal circunstância não configura nulidade, especialmente quando o valor fixado encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, verificados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão monocrática impugnada, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal sobre a matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026